Tribunal: TJPA
Processo: 0802214-27.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802214-27.2024.8.14.0000

PACIENTE: VINICIUS RODRIGUES FUTIGAMI

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0802214-27.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:

ROGERIO JUNIOR RIBEIRO, OAB/PA 59.949

PACIENTE: VINICIUS RODRIGUES FUTIGAMI

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª
VARA CRIMINAL DE BELÉM
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL E 1º, §2º, I, DA LEI Nº 9.613/98 (ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES,
O PACIENTE E MAIS DOIS ACUSADOS SÃO SÓCIOS DA “EMPRESA VLOM”,
COM EFEITO, AFERE-SE DOS AUTOS QUE A REFERIDA PLATAFORMA ANUNCIOU EM SUAS REDES SOCIAIS QUE REALIZAVA

TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NA BOLSA DE VALORES DOS ESTADOS UNIDOS, NO ENTANTO, MEDIANTE COMANDO NÃO AUTORIZADO EM

ACESSO REMOTO POR OPERADOR DA REFERIDA EMPRESA, OS ACUSADOS ADENTRARAM NO DISPOSITIVO DA VÍTIMA QUE, PERDEU USD194.000,00 (CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL DÓLARES), EQUIVALENTE A R$977.000, 06 (NOVECENTOS E SETENTA E SETE MIL REAIS E SEIS CENTAVOS). ASSIM, A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE É IMPRESCINDÍVEL PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (CPP, ART. 312), EM RAZÃO DA FORMA COMO FOI PRATICADO O CRIME, POR MEIO DE ACESSO REMOTO NÃO AUTORIZADO OBTIDO ATRAVÉS DA PLATAFORMA DE REDE SOCIAL NA INTERNET, DENOTANDO-SE ASSIM, QUE SOLTO, POSSUI AMPLO ACESSO A QUALQUER VÍTIMA DE TODO PAÍS, CIRCUNSTÂNCIA QUE DEMONSTRA O RISCO DA PERMANÊNCIA DO ACUSADO NO MEIO SOCIAL. DESSA FORMA, O
JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

4.

DA PRISÃO DOMICILIAR
POR IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DA AVÓ IDOSA
.
IMPOSSIBILIDADE.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO
O

ÚLTIMO
R
ECURSO
, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. A PRISÃO PREVENTIVA NÃO DEPENDE DE PRÉVIA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, QUANDO ESTAS NÃO SE REVELAREM APTAS A ATINGIR SUA FINALIDADE. NA ESPÉCIE, NÃO SE VISLUMBRA OUTRA POSSIBILIDADE, SENÃO A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO.
QUANTO AO REQUERIMENTO DA DEFESA DE QUE O PACIENTE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELA AVÓ IDOSA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DA DEFESA, UMA VEZ QUE NÃO RESTOU COMPROVADA A CONDIÇÃO DE ÚNICO RESPONSÁVEL, JUNTADO AOS AUTOS SOMENTE CÓPIAS DE LAUDOS E REQUISIÇÕES DE EXAMES.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual, com início no dia 14 de maio de 2024 e término no dia 16 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor
a Desembargador
a Romulo Jose Ferreira Nunes.

Belém/PA, 16 de maio de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
VINICIUS RODRIGUES FUTIGAMI,

em face de ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0811093-86.2021.8.14.0401, pela suposta prática dos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem ou ocultação de bens.

Narra o impetrante (fls. 03/13, ID nº 18077436), em suma
que n
o ano de 2019, o paciente recebeu um convite de trabalho de seu tio, MACGYVER ANDERSON CARNEIRO, que trabalhava com o mercado financeiro, para que abrisse uma empresa em seu nome e atendesse clientes no Município de Anápolis/GO, recebendo a quantia mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para tanto.

Informa que, em 25 de março de 2021, a autoridade policial cumpriu mandado de busca e apreensão residência do paciente, onde morava com sua avó e sua namorada, levando-o, no dia seguinte, a procurar, espontaneamente, o GAECO/MPGO para prestar esclarecimentos.

Relata que foi instaurado inquérito policial contra os pacientes, NAIANY MARIA DA COSTA e SHELTON ANTONIO VASCONCELOS FERREIRA (para apurar a prática dos delitos tipificados nos artigos 171 e 228 do CPB c/c artigo 1º, §2º, I da Lei 9.613/98), tendo a autoridade policial representado pela decretação da prisão preventiva de todos os investigados.

Elucida que, diante disso, em 21 de junho de 2023, o Representante do Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra os acusados e deu parecer favorável à decretação da medida constritiva de liberdade, o que foi acolhido pela autoridade impetrada em decisão de 07 de dezembro de 2023. Dessa forma, o paciente foi preso preventivamente em 10/01/2024. Aduz que o paciente, durante toda instrução do procedimento administrativo e instrução processual, não foi citado devidamente, causando a nulidade do feito em questão. Destaca que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva do paciente, tendo a autoridade coatora decretado a medida com base em fundamentos genéricos e suposições, considerando apenas a gravidade em abstrato do delito.

Esclarece que o paciente é primário, possui residência fixa e emprego lícito, sendo, ainda, o único provedor de sua avó, a quem chama de mãe, que é viúva, doente e possui 74 anos de idade, e que vem enfrentando dificuldades com sua ausência, mormente diante do fato de que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Anápolis/GO determinou sua transferência para o Estado do Pará, caso ultrapassados 30 dias de prisão preventiva.

Assevera que é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista as condições pessoais favoráveis do paciente.

Dessa forma, requer o deferimento da liminar pleiteada para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Ao final, pugna pela confirmação da liminar e reconhecimento da nulidade absoluta do feito, por falta de intimação.

Recebidos os autos, deneguei
a liminar
às fls. 62/63, ID nº 18485487, ocasião em que solicitei ainda informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

71/73, ID nº 18597498 e fls. 90/91, ID nº 19128233), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Cuida-se de Ação Penal na qual figuram como denunciados Shelton António Vasconcelos Ferreira, Naiany Maria da Costa e Vinícius Rodrigues Futigam, os quais, são acusados da prática dos crimes tipificados nos artigos 171 e 228 do CPB c/c artigo 1°, §2°, I da Lei 9.613/98 (estelionato, lavagem ou ocultação de bens e associação criminosa).

- Consta na denúncia que os acusados são sócios das empresas que eram beneficiadas com os pagamentos realizados pela plataforma "Empresa VLOM". Com efeito, afere-se dos autos que a plataforma supracitada anunciou em suas redes sociais que realizava transações bancárias na bolsa de valores dos Estados Unidos, no entanto, mediante comando não autorizado em acesso remoto por operador da referida plataforma, os acusados adentraram no dispositivo da vítima Luan Freire Diniz de Souza que, segundo narrado na peça acusatória, perdeu USD194.000,00 (cento e noventa e quatro mil dólares), equivalente a R$977.000,06 (novecentos e setenta e sete mil reais e seis centavos).

- Ademais, consoante consta no relatório policial (ID.92211067 - Pág. 6), os acusados ao norte nominados eram os responsáveis pelas principais movimentações bancárias relacionadas aos fatos em apuração, tendo a autoridade policial concluído que as transações bancárias realizadas pelos acusados, por intermédio das empresas que são sócios, são suspeitas e indicam a existência de possível lavagem de dinheiro.

- A denúncia foi recebida em 21/06/2023.

- No dia 11/01/2024, a defesa do paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o Ministério Público se manifestou contrário ao pleito e, no dia 15/03/2024, o juízo manteve a custódia cautelar do ora paciente.

- No dia 10/04/2024 foi indeferida o pedido de recambiamento do acusado Vinicius para este Estado da Federação, até a apresentação de resposta pela SEAP, acerca da disponibilidade de vaga para recebimento do detento.

- Informou ainda que a audiência de instrução e julgamento ainda não foi aprazada, uma vez que a defesa técnica do paciente, apesar de intimada, ainda não apresentou resposta à acusação. Ademais, tendo o acusado Shelton suscitado preliminar de incompetência, os autos se encontram com vista ao
parquet
para manifestação.

Nesta
Superior Instância
(fls. 157/171, ID nº 19391890), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou condições pessoais favoráveis, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, sob o argumento de ser essencial aos cuidados de sua avó idosa, por fim, suscita a nulidade da citação pessoal
.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou e manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e manteve a prisão preventiva do acusado, nos dias 21/06/2023 e 18/04/2024:

“(...) Como consabido, nos termos do artigo 312 do CPP, para subsistir a prisão cautelar, mister se faz que estejam presentes os pressupostos da manutenção da custódia e, no caso dos autos, os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, restaram demonstrados pelos elementos de convicção colhidos no Inquérito Policial.

Neste ponto, ressalta-se que os acusados são sócios das empresas que, conforme apontado pela prova documental produzida até este instante procedimental, eram beneficiadas com os pagamentos realizados na plataforma “Empresa VLOM”.

Com efeito, afere-se dos autos que a referida plataforma anunciou em suas redes sociais que realizava transações bancárias na bolsa de valores dos Estados Unidos, no entanto, mediante comando não autorizado em acesso remoto por operador da referida empresa, os acusados adentraram no dispositivo da vítima que, segundo narrado na peça acusatória, perdeu USD194.000,00 (cento e noventa e quatro mil dólares), equivalente a R$977.000, 06 (novecentos e setenta e sete mil reais e seis centavos).

Ademais, consoante consta no relatório ID.92211067 - Pág. 6, os acusados são os responsáveis pelas principais movimentações bancárias relacionadas aos fatos em apuração, tendo o referido relatório concluído que as transações bancárias realizadas pelos acusados, por intermédio das empresas que são sócios, são suspeitas e indicam a existência de possível lavagem de dinheiro.

Nesse contexto, tem-se que a segregação cautelar dos denunciados é imprescindível para a
garantia da ordem pública
(
CPP, art. 312
), em razão da forma como foi praticado o crime, por meio de acesso remoto não autorizado obtido através da plataforma de rede social na internet, denotando-se assim, que soltos, possuem amplo acesso a qualquer vítima de todo país, circunstância que demonstra o risco da permanência dos acusados no meio social. Nesse sentido, a medida incide também como forma de
acautelar o meio social
e
preservar a credibilidade da justiça
, pois a adoção das medidas previstas em lei obstaculizará a continuidade da conduta para com novas vítimas, diminuindo a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais desta natureza.

Diante do exposto, entendo que a custódia dos acusados se faz necessária neste momento processual, razão pela qual, acompanho o parecer ministerial e, por conseguinte,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
SHELTON ANTÔNIO FERREIRA, NAIANY MARIA DA COSTA e VINÍCIUS RODRIGUES FUTIGAMI
.

Expeçam-se os competentes
MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA
e encaminhem-se às Polícias Civil e Militar, devendo, ainda, serem procedidas, as modificações e inclusões necessárias nos sistemas de acompanhamento processual (PJE e BNMP2), para o devido cumprimento”.

“(...) Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem dúvida alguma, constam dos autos pelos elementos de convicção colhidos durante a fase policial.

A segregação cautelar dos acusados é imprescindível para a
garantia da ordem pública
(
CPP, art. 312
), em razão da forma como foi praticado o crime, por meio de acesso remoto não autorizado, obtido em rede social na internet, denotando-se assim, que soltos, possuem amplo acesso a qualquer vítima de todo país, circunstância que demonstra o risco da permanência dos acusados no meio social. Nesse sentido, a medida incide também como forma de
acautelar o meio social
e
preservar a credibilidade da justiça
, pois a adoção das medidas previstas em lei obstaculizará a continuidade da conduta para com novas vítimas, diminuindo a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais dessa natureza.

Soma-se a argumentação, que não foram juntados nos autos novos fatos que afastem os requisitos da prisão preventiva. Os autos estão com tramitação regular, a denúncia foi recebida (
ID.95248632
), o réu Vinícius Rodrigues Futigami já foi citado, aguardando apenas o retorno da Carta Precatória enviada para citação do acusado
SHELTON ANTÔNIO VASCONCELOS FERREIRA
. Assim, para o caso em apreço, tenho como incompatíveis e inadequadas, neste momento, as cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial e
INDEFIRO
os pedidos de revogação da prisão preventiva, formulados em favor dos denunciados
SHELTON ANTÔNIO VASCONCELOS FERREIRA e VINÍCIUS RODRIGUES FUTIGAMI”.

Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela Defesa, tenho que o posicionamento do douto magistrado
a quo
decidindo pela segregação cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.

Por certo a gravidade genérica do crime imputado ao paciente não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar. Todavia, conforme demonstrado nos autos e especialmente nos trechos das decisões acima colacionados, tenho que restou suficientemente demonstrado no caso concreto a necessidade de manter o paciente acautelado, razão pela qual deve assim ser mantido com fulcro no que predispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, no caso em apreço, os crimes de estelionato, lavagem ou ocultação de bens e associação criminosa (artigos 171 e 228 do CPB c/c artigo 1°, §2°, I da Lei 9.613/98), imputados ao paciente, preenchem o requisito objetivo do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois as penas máximas cominadas em abstrato são superiores a 04 (quatro) anos.

Assim, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA VIA - PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. 1 - Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 2 - Matérias fático-probatórias, atinentes ao mérito da ação penal, não podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus. Ademais, a prisão preventiva não é determinada com fulcro na comprovação inequívoca da autoria, mas com base em seus indícios, associados a outros requisitos. 3 - O trancamento de ação penal somente é cabível em sede de habeas corpus quando, de modo flagrante, ficar evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. Não se tranca ação penal, se não se constata, de imediato, ausência de justa causa para sua propositura.
(TJ-MG - HC: 10000221017668000 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/06/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria dos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem ou ocultação de bens.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática dos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem ou ocultação de bens -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente, esclarecendo que o paciente
LAURO JUNIOR VILHENA CARVALHO,
juntamente com os outros dois acusados

são os responsáveis pelas principais movimentações bancárias relacionadas aos fatos em apuração. Dessa forma, a segregação cautelar dos denunciados é imprescindível para a
garantia da ordem pública
(
CPP, art. 312
), em razão da forma como foi praticado o crime, por meio de acesso remoto não autorizado obtido através da plataforma de rede social na internet, denotando-se assim, que soltos, possuem amplo acesso a qualquer vítima de todo país, circunstância que demonstra o risco da permanência do acusado no meio social.

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade do paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem decretar e manter a prisão preventiva do mesmo, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que os ora pacientes possuem condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PACIENTE PRONUNCIADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA - PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a asseguração de aplicação da lei penal, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.118989-9/000, Relator (a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/08/2021, publicação da sumula em 04/ 08/ 2021).

Ante a todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados aos autos, restou mais que evidenciada a necessidade de manter o paciente acautelado, visto que a custódia preventiva é a única medida suficiente em análise ao delito em tese por este cometido. Afinal, conforme demonstrado acima, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a fundar a excepcionalidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas
in casu
.

4.
DA PRISÃO DOMICILIAR
POR IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DA AVÓ IDOSA.

No tocante ao pedido de conversão de prisão preventiva por domiciliar, alegando que o investigado se resta imprescindível aos cuidados de pessoa idosa, sua avó, no mesmo sentido,
não
merece razão.

Neste ponto, vale ressaltar que a substituição pugnada traduz direito subjetivo do encarcerado e, portanto, poder-dever conferido ao magistrado. Com a literalidade do art. 318, caput, do CPP, conclui-se que não basta que a pessoa presa preventivamente se encaixe em qualquer dos modelos listados no tipo; sustenta-se que o juiz deve avaliar aspectos de ordem subjetiva atrelados à pessoa custodiada – caso a caso –, e só após, deferir ou não a substituição da custódia clássica pela domiciliar.

In casu,
o impetrante não logrou
êxito em demonstrar ser o coacto o único responsável pela avó, juntando aos autos somente cópias de laudos e requisições de exames
, bem como, a inexistência de outra pessoa capaz de exercer tal mister, destarte, meras conjecturas não são capazes de legitimar a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Asim, vê-se que não restou comprovada a condição de único responsável pela avó idosa.

Por fim, no que tange à aventada
nulidade
do feito, repisa-se, conforme informado pela autoridade impetrada, o paciente foi pessoalmente citado acerca da denúncia oferecida contra si, consoante o documento de ID nº 10674963 dos autos originários.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
e pela
DENEGAÇÃO da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 17/05/2024